Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-30.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE BRIGA EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL - CONCEITO INSUFICIENTE “C-104” - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão)

V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DE PASSA TEMPO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS MEDIANO - REPRIMENDA SUFICIENTE - REFORMA POR INCAPACIDADE FÍSICA - OPORTUNIDADE DERRADEIRA - MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, não foi de um bom militar, tendo 13 (treze) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas. Em seu desfavor, constam 6 (seis) suspensões, 4 (quatro) prestações de serviço e 2 (duas) repreensões. Conceito C-104.
- A pena imposta, por si só, já constituiu uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando ao militar o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá.
- Representação improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000113-30.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0477070007828/MG Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 27/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE BRIGA EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL – CONCEITO INSUFICIENTE “C-104” – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DE PASSA TEMPO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS MEDIANO – REPRIMENDA SUFICIENTE – REFORMA POR INCAPACIDADE FÍSICA – OPORTUNIDADE DERRADEIRA – MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, não foi de um bom militar, tendo 13 (treze) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas. Em seu desfavor, constam 6 (seis) suspensões, 4 (quatro) prestações de serviço e 2 (duas) repreensões. Conceito C-104. - A pena imposta, por si só, já constituiu uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando ao militar o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. - Representação improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Sd PM QPR Edmar Gonçalves Caitano, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PM QPR Edmar Gonçalves Caitano e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, relator, Jadir Silva, revisor, e James Ferreira Santos, que julgaram improcedente a presente representação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 09/06/2002, durante uma partida de futebol que ocorria no lugarejo denominado “Povoado dos Costas”, situado na zona rural da cidade de Piracema, MG, iniciou-se uma briga generalizada entre os jogadores, ocasião em que o representado, após receber uma arma de fogo de uma terceira pessoa, com ela efetuou dois disparos contra Vilmar Geraldo de Melo, que o atingiu no nariz e no olho direito e lhe acarretou trauma facial e deslocamento de retina, só não ocorrendo a sua morte em virtude de ter sido socorrido imediatamente. O representado foi contido e desarmado por populares que se encontravam no local. Por estes fatos o representado foi denunciado perante o juízo da Comarca de Passa Tempo, MG, pela prática do crime de tentativa de homicídio. Após ser regularmente processado e pronunciado nos autos de n. 0477.07.000782-8, foi condenado, em primeira instância, à pena de quatro anos e oitos meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP). A sentença foi proferida em 11/09/2013, parcialmente modificada em segunda instância apenas para isenção de pagamento das custas processuais e fixação de honorários à defensora dativa, mantendo-se inalterada a condenação, nos termos do v. acórdão de 08/05/2014, que transitou em julgado em 16/06/2014 para o Ministério Público e em 15/12/2014 para a defesa. Diante do exposto, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, porque, no seu entendimento, além da condenação do representado à pena superior a dois anos, a perda da sua graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Assim, requer o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Sd PM QPR Edmar Gonçalves Caitano da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho exarado no Evento 6 por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um defensor público para patrocinar a sua defesa. Foi solicitado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, para instruir o presente processo, e, após, foi dada “vista” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da defesa escrita. O ERF foi juntado no Evento 9. O militar foi incluído nas fileiras da PMMG em 03/07/1995. Sua situação funcional atual é de “REFORMA POR INCAPACIDADE FÍSICA” e, em seus registros funcionais, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias: 13 - Elogios individuais: 3 - Menções elogiosas: 3 Punições - Suspensão: 6 - Prestação de serviço: 4 - Repreensão: 2 Conceito: C-104 No Evento 15, a defesa apresentou as razões escritas de defesa, alegando que, apesar de o representado ter sido condenado a quatro anos e oito meses de reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio, o militar amargou um dantesco cerceamento de defesa pelo fato de não ter presenciado qualquer ato processual em seu desfavor, pelas constantes internações hospitalares que sofreu entre 2010 e 2019, não tendo oportunidade de exercer sua autodefesa, nem de poder auxiliar um advogado na defesa de seus interesses, junto ao Tribunal do Júri da cidade de Passa Tempo, MG. Não ficou demonstrado nos autos que sua condenação tenha colocado em risco a imagem da Polícia Militar. Os fatos se deram em 2002, já transcorreram aproximadamente vinte anos, e a vítima não teve a sua vida ceifada. Sustenta a defesa que a condenação superior a dois anos é apenas uma condição para se ofertar esta representação, processo este que deve levar em consideração a vida pregressa do graduado na corporação e seu Extrato de Registros Funcionais, no qual, no caso, não constam fatos que desabonem a sua permanência nas fileiras da PMMG. Assim, a defesa requer a improcedência desta representação, para manter o representado na corporação, por, no seu entendimento, ser uma medida de justiça. Nestes termos pede deferimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para fins de perda da graduação do Sd PM QPR Edmar Gonçalves Caitano. O representado, segundo consta dos autos, foi condenado à pena de quatro anos e oitos meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP), por ter, no dia 09/06/2002, durante uma partida de futebol que ocorria no “Povoado dos Costas”, situado na zona rural do Município de Piracema/MG, durante uma briga generalizada entre os jogadores, após receber de um terceiro uma arma de fogo, efetuado dois disparos contra Vilmar Geraldo de Melo, que o atingiu no nariz e no olho direito e lhe acarretou trauma facial e deslocamento de retina, só não ocorrendo a sua morte porque foi imediatamente socorrido. A defesa do representado, em síntese, sustenta que a representação deve ser julgada improcedente por ter o militar amargado dantesco cerceamento de defesa na ação penal, pois, em decorrência do quadro de saúde apresentado à época, não pôde acompanhar qualquer ato do processo criminal; que não restou demonstrado que a condenação teria maculado a imagem Polícia Militar perante a sociedade; que os fatos ocorreram há 20 anos e a vítima não teve sua vida ceifada; que o representado agiu em legítima defesa, tendo desferido os disparos para defender a sua integridade e a de seu filho no meio da briga generalizada que ocorrera; que não há em sua ficha funcional registro de faltas ou fatos que desabonem a permanência do representado nas fileiras da Corporação. A tese defensiva apresentada não deve prosperar. O representado quase ceifou a vida de um civil em decorrência de uma briga em uma partida de futebol, fato que somente não se concretizou em razão de o ofendido ter sido imediatamente socorrido e o representado ter sido contido e desarmado por populares que se encontravam no local. Os ordenamentos jurídicos modernos inserem a pessoa humana como elemento nuclear de toda a sua estrutura. Assim, exatamente por isso, a vida humana torna-se valor tão essencial e princípio fundamental do Direito, não sendo plausíveis e aceitáveis ações que venham contra ela atentar, com exceção absoluta dos casos expressamente previstos em lei. Além disso, a análise do extrato de registro funcional do representado (Evento 9 – EXTRATO1) não recomenda a sua manutenção nas fileiras da Corporação, uma vez que o militar se encontra no conceito insuficiente – “C -104”. Ante o exposto, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Sd PM QPR Edmar Gonçalves Caitano e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR (VENCIDO) Nos presentes autos, deparamo-nos com um fato grave ocorrido em 09/06/2002, no qual o representado, durante uma partida de futebol que se realizava no lugarejo conhecido como “Povoado dos Costas”, na zona rural da cidade de Piracema, MG, após o início de uma briga generalizada entre os jogadores, teria recebido uma arma de uma terceira pessoa e atingido o nariz e o olho direito da vítima Vilmar Geraldo de Melo, acarretando-lhe um trauma facial e deslocamento de retina, só não ocorrendo a sua morte em virtude de ter sido socorrido rapidamente. Por esses fatos, o representado foi processado e julgado pelo Tribunal do Júri de Passa Tempo, MG, sendo condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 8 (meses) meses de reclusão, em regime semiaberto. É relevante mencionar que o representado foi incluído na PMMG em 03/07/1995 e foi reformado por incapacidade física em 13/09/2014, em decorrência de reiteradas internações no Hospital Espírita André Luiz, nesta capital, tendo em seu histórico lançamentos de uso abusivo de etílicos, tentativa de autoextermínio, ideação suicida e problemas de depressão. A combativa defesa do representado argumenta que o militar foi cerceado em sua defesa durante a fase de instrução processual, pelas constantes internações. Contudo o seu processo criminal foi acompanhado por advogado regularmente constituído, que o representou em todas as fases, não havendo provas de qualquer tipo de violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório. Além do mais, a condenação transitou em julgado. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação, procura realizar uma criteriosa análise não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento posterior. É analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou estando reformado. Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal, em caso análogo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 0003034-11.2013.9.13.0000 Relator: Juiz Cel PM Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/01/2014 Publicação: 24/01/2014 Decisão: Majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. Os fatos foram graves e ocorreram há 20 anos, mas o representado recebeu a reprimenda devida aplicada pelo Tribunal do Júri de Passa Tempo, MG. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade e, no atual momento, o militar já se encontra na condição de reformado por incapacidade física, por sérios problemas de saúde, portanto não vejo incompatibilidade na manutenção de sua graduação, estando na situação de reforma remunerada. Ou seja, hoje o representado não reúne sequer a condição de ser reconvocado para o serviço ativo, em virtude de sua fragilidade física. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um militar mediano, tendo 13 (treze) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais e 3 (três) menções elogiosas. Em seu desfavor, constam 6 (seis) suspensões, 4 (quatro) prestações de serviço e 2 (duas) repreensões. O seu conceito é “C”, com 104 pontos negativos, o pior conceito existente na corporação. A despeito deste histórico negativo, o representado já se encontra há oito anos como reformado por incapacidade física. Necessita de uma assistência médica adequada, e este suporte a PMMG ainda pode lhe oferecer. Acredito que a pena imposta, por si só, já constituiu uma reprimenda suficiente para inibir a sua vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido lhe proporcionou a necessária reflexão sobre a grave conduta praticada, possibilitando o redirecionamento do seu proceder. A perda de sua graduação, no atual momento, constituirá, na verdade, uma segunda punição, depois do transcurso de 20 anos, o que não julgo ser razoável. Com base nestas premissas e considerando ainda a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir da exclusão do representado e certamente atingirão a sua família e pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao Sd PM QPR Edmar Gonçalves Caitano, para que possa realinhar a sua conduta e, dessa forma, permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR (VENCIDO) Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Peço vênia ao eminente relator, para divergir de seu voto e dar provimento à presente representação. O fato que confere causa de pedir à presente representação é de extrema gravidade e demonstra que o representado, ou qualquer militar que pratique conduta semelhante, não se concilia com os valores fundantes da instituição militar. O representado praticou ato de extrema violência contra a vida de uma pessoa, somente não conseguindo êxito em ceifá-la por circunstâncias alheias à sua vontade. Matar alguém no contexto de uma briga ocorrida em situação da prática de futebol é conduta absolutamente incompatível com a conduta que se espera de um policial militar, treinado e forjado para proteger a vida e não ofendê-la gratuitamente. Por tais razões, dou provimento à presente representação, para decretar a perda da graduação do representado e, consequentemente, excluí-lo da corporação militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, que inaugurou a divergência, pelo que julgo procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão